Tribunal: TJMT
Processo: 1026573-32.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026573-32.2024.8.11.0003
APELANTE: JOSIMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO PAN S.A.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversos saques complementares, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026573-32.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 014.246.721-98 (APELANTE), SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - CPF: 039.115.599-76 (ADVOGADO), IZABELLA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 051.229.175-66 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
P
RELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversos saques complementares, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1026573-32.2024.8.11.0003

APELANTE:

JOSIMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSIMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.
Luiz Antonio Sari
,
lançada nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
,
ajuizada em face do
BANCO
PAN
S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A Apelante busca pela conversão do contrato, respeito à taxa de juros de mercado da época da contratação devido a altos juros, condenação por danos morais por má prestação de serviços e prejuízos subjetivos, e restituição em dobro do valor pago indevidamente.

Assevera que o contrato não foi entregue ou assinado fisicamente, bem como o banco não comprovou a entrega de faturas mensais, não houve ciência clara da forma de amortização da dívida (pagamento mínimo e cobrança de juros rotativos abusivos).

Assegura que não foi informada de que, mesmo sem utilizar o cartão, continuaria sendo descontada indefinidamente, gerando dívida impagável, e o contrato não especifica o número de parcelas ou que a dívida é infinita, sendo obrigação do banco comprovar a informação clara sobre a natureza de crédito rotativo do RMC, as consequências de pagar apenas o valor mínimo e a possibilidade de endividamento eterno, conforme doutrina e jurisprudência.

Sustenta abusividade da modalidade “Cartão de Crédito Consignado com RMC”, que viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, gerando ônus excessivo, pois a dívida não cessa, e o valor “mínimo” descontado não quita a fatura, com encargos incidindo e criando um ciclo infinito de cobrança.

Defende a possibilidade de conversão em empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de mercado do Banco Central, dada a existência de vício de consentimento e informação deficiente; e pleiteia danos morais, alegando que a manutenção de descontos mensais sem amortização efetiva da dívida, o não envio de faturas, a falta de transparência e a surpresa contínua da dívida impagável configuram abuso de direito e ofensa à dignidade do consumidor, gerando angústia e impotência.

Ao final pugna, o conhecimento e provimento da presente apelação, com a consequente reforma da sentença; a

nulidade do contrato, por vício de consentimento e ausência de informação clara, a conversão da contratação em empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de juros do Bacen, a utilização dos valores já descontados via RMC para amortização do saldo devedor originário, com recálculo mediante perícia contábil, se necessário, a restituição dos valores eventualmente cobrados a maior, em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), se caracterizada cobrança indevida e

a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, diante da violação ao dever de informação, da perpetuação abusiva da dívida e da aflição causada ao consumidor, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com a condenação da Recorrida em honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação (Id 308461859).

O apelado argui a prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, sustentando que a causa de pedir é a inexistência do negócio jurídico e que o prazo prescricional da pretensão restitutória deve ser contado a partir de cada desconto, em contratos de trato sucessivo, operando a supressio para evitar imprescritibilidade.

Alega também, a ocorrência de decadência, argumentando que o pedido de anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, firmado em 17/09/2018, está sujeito ao prazo decadencial de quatro anos do art. 178, II do Código Civil, e a ação, distribuída em 12/10/2024, foi protocolada após o fim desse prazo.

Pugna pela inadmissibilidade do recurso por não obediência ao Princípio da Dialeticidade, pois a parte recorrente não rebate os argumentos da decisão, apresentando recurso genérico sem embasamento para reforma.

Defende a validade da contratação, comprovando que valores foram disponibilizados e a parte autora tinha total conhecimento dos termos contratuais e anuiu expressamente, a assinatura é idêntica a outros documentos e não há nulidades ou defeitos do negócio jurídico, que se trata de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário conforme Lei n. 8.213/91, com expressa autorização do beneficiário e cláusulas claras sobre saque e pagamento residual.

Informa sobre atualização recente nas faturas do Banco Pan, onde o saldo devedor não liquidado integralmente passou a ser parcelado em quantidade fixa de parcelas com juros prefixados, sendo o consumidor devidamente informado, eliminando a alegação de abusividade.

Argumenta a impossibilidade de conversão da modalidade pactuada para empréstimo consignado, pois a manutenção de descontos na margem consignável (5%) e inclusão em nova margem (30%) implicaria em necessidade de autorização eletrônica da parte autora e prejuízo ao banco, além de o STJ já ter se posicionado pela inviabilidade de equiparação entre cartão de crédito e empréstimo consignado; e, finalmente, alega a inexistência de danos morais, visto que o dano deve ultrapassar o mero aborrecimento e ser comprovado, não bastando a mera alegação, e que a indenização por dano moral tem caráter compensatório, não punitivo, e deve ser fixada de forma razoável e proporcional para evitar enriquecimento sem causa, devendo o valor, se fixado, ser minorado, e que não cabe devolução de valores, tampouco em dobro, pois não houve conduta ilícita por parte do banco e a repetição do indébito em dobro exige má-fé comprovada, o que não ocorreu.

Requer o desprovimento do recurso com a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

(Id 308461862)

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, estando, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (Id. 311203868).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas pelo apelante.

Inicialmente,
n
o tocante à preliminar aventada pela instituição bancária quanto a
violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a autora insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seus proventos a título de cartão de crédito, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Ainda, o banco argui
preliminares de
decadência e prescrição, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado na sentença.

No caso dos autos, considerando que o
empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite da parte autora, a pretensão não resta prescrita, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
JOSIMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
, ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO
PAN
S.A.
, alegando, em síntese, que é beneficiária da previdência social,
relata ter contraído um empréstimo, inicialmente percebido como uma consignação tradicional em folha, no valor de R$ 1.285,00.

Relata que desde setembro de 2018, descontos mensais de R$ 48,35 vêm sendo efetuados em seu benefício de pensão por morte, totalizando, até o momento, a quantia de R$ 3.145,20.

Alega, omissão de informações cruciais por parte da instituição financeira na fase pré-contratual e durante a execução do pacto. Afirma jamais ter sido devidamente informada sobre o número exato de parcelas, a taxa de juros aplicada, a data final para a quitação do débito ou o valor total do empréstimo.

Aduz que, após a percepção de que os descontos persistiam indefinidamente, e após contato com o banco, teria sido revelado que a operação tratava-se, na realidade, de uma “retirada de valores em um cartão de crédito”, que deu origem a uma Reserva de Margem Consignável (RMC) de 5% sobre seu benefício.

Diz que, após tentativas infrutíferas de resolução administrativa, buscou a tutela jurisdicional para pleitear a declaração de nulidade do contrato ou, subsidiariamente, sua modificação, com a conversão da modalidade para um empréstimo consignado com parcelas fixas, a restituição de danos morais e materiais, e o reconhecimento da falha na prestação do serviço bancário.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, no qual insurge-se a apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. C
abe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a autora ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pela autora, termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN, solicitação de saque via cartão de crédito - transferência de recursos do cartão de crédito PAN, planilha de proposta de cartão, além de ser munido com cópia de documento pessoal da mesma, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam a peça defensiva, comprovou que a parte autora
apelante se utilizava do plástico com frequência, uma vez que realizou vários tele saques a vista e parcelados, conforme faz prova as faturas acostadas no Id 308460948 e 308460949 – pág. 32, 34, 50 e 58, fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou convertê-lo em empréstimo consignado.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, falar em repetição do indébito, adequação dos juros, conversão para empréstimo consignado e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença
não
merece reforma.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1011646-44.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. UTILIZAÇÃO REITERADA DO PRODUTO FINANCEIRO
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
1.. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes da contratação de
cartão
de crédito consignado com reserva de margem consignável junto à instituição financeira.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve (i) a validade do contrato celebrado na modalidade
cartão
de crédito consignado; (ii) a alegação de ausência de informação clara e induzimento em erro; (iii) a pretensão de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional; (iv) a repetição dos valores descontados e (v) a caracterização de danos morais.
III. Razões de decidir
3. A contratação está documentalmente comprovada e acompanhada de gravações que evidenciam a prestação de informações mínimas e adequadas ao consumidor.

4. A fatura do
cartão
revela uso reiterado da linha de crédito, inclusive por meio de
saques
e rolagem do saldo, afastando a alegação de desconhecimento da natureza da operação.
5. Os encargos financeiros pactuados situam-se abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN, não havendo abusividade.
6. Inexistente prova de cobrança indevida ou de vício de consentimento, descabe a repetição de indébito e a condenação por danos morais.
7. O entendimento jurisprudencial majoritário reconhece que a utilização contínua e consciente do
cartão
descaracteriza o vício na manifestação de vontade e afasta o dever de indenizar.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A contratação de
cartão
de crédito consignado com reserva de margem, acompanhada de efetiva utilização da linha de crédito, afasta a alegação de erro substancial ou ausência de informação. 2. A estipulação de encargos financeiros abaixo da média de mercado afasta a abusividade contratual e inviabiliza a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado tradicional."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 138, 139; CDC, arts. 6o, III, e 42, p.u.; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); TJMT, ApCiv 1015103-13.2022.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 02.10.2024; TJMG, ApCiv 50064566920238130313, Rel. Des. Joemilson Donizetti
Lopes, j. 26.07.2024”. (N.U 1002090-14.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SAQUES E COMPRAS REALIZADOS – INEXISTENCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO-REVISÃO DA TAXA DE JUROS -
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA LITIGIOSA À VISTA DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CABÍVEIS – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

A parte apelada esclareceu que houve a devida contratação de cartão de crédito, sendo utilizado saque autorizado no valor de R$ 865,00, por meio da assinatura da “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG” e posteriormente,
a parte autora solicitou a realização de mais 5 saque complementares: 04/06/2013 – R$ 339,00; 18/06/2014 – R$ 443,83; 12/06/2015 – R$ 1.500,00; 15/06/2015 – R171,00; 06/08/2015 – R$ 217,00, sendo tais quantias disponibilizadas na forma de transferência eletrônica direta (Ted) na conta corrente do apelante.
Ademais, pelas faturas trazidas pelo banco/apelado, nota-se que a mesma utilizou do cartão para compras, conforme se depreende de algumas faturas (id. 227314663), com sua utilização por diversos vezes em vários estabelecimentos comerciais, contrariando a alegada ausência de conhecimento da contratação e de uso do cartão pela Apelante, de modo que inegável a ciência da parte acerca da modalidade contratada. Ademais, as faturas trazem de forma expressa a previsão da taxa de juros, não se podendo reconhecer extorsivos e muito menos desconhecimento pela parte.

Não se sustenta a alegação do não recebimento das fatura em residência, considerando que, conforme os saques solicitados pela parte autora e considerando os descontos mensais que vinham sofrendo em sua folha de pagamento desde maio de 2009, conforme ficha financeira juntados aos autos (id no 227314192) e Planilha de valores (id no 227314192), não se afigura razoável ter contratado o citado cartão de crédito consignado em 2009 e somente depois de passados mais de 12 anos (ajuizamento da ação em 20/4/2021) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, sob a alegação de ter sido enganada e que nunca teve conhecimento dos encargos contratados, bem como o não recebimento das faturas em residência.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte requerente.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.”
(N.U 1013845-44.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 (dez) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando a incidência da regra do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025